Tribunal: CARF
Processo: 11020.907495/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907495/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.899 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
IMSB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
INSUFICIÊNCIA DO SALDO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE
HOMOLOGAR INTEGRALMENTE AS COMPENSAÇÕES.
O crédito pleiteado foi integralmente reconhecido, mas não é suficiente para
compensar a totalidade de débitos declarados pela Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. O Despacho Decisório, emitido em 01/03/2012, não reconheceu a integralidade
do crédito declarado por meio da PER/DCOMP n.° 09479.67246.171006.1.3.01-6036, referente
à utilização do saldo credor do IPI apurado no 3o trimestre/2006. Como consequência, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907495/2010-68
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.899 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907495/2010-68

homologou a compensação declarada por meio da PER/DCOMP n.°
00526.35493.161110.1.3.01-0774 e entendeu que não haveria saldo a ressarcir no que se refere a
PER/DCOMP n.° 07514.12643.161110.1.1.01-8482.
A DRF de Caxias do Sul, por meio do Despacho Decisório (fls. 05 e fls. 86/90),
constatou a utilização do saldo credor ressarcível em períodos subsequentes ao trimestre em
referência até a data da apresentação da PER/DCOMP em análise e também glosou créditos
indevidos por terem origem em notas fiscais de aquisição de insumos de fornecedores optantes
pelo Simples Nacional.
Cientificada do despacho, a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/04, na qual somente relacionou os PER/DCOMPs que pediu
ressarcimento dos créditos do 3° trimestre de 2006, pugnando pela realocação do débito cobrado
no despacho, e não impugnou as glosas no que se refere os fornecedores optantes pelo Simples
Nacional.
Ao analisar a questão, a DRJ, por meio do acórdão n.o 09-68.118, julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, observando que:

“Os documentos transmitidos, excluídos os do período de apuração em causa,
estão relacionados no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO
DE RESSARCIMENTO, reproduzido às fls. 87/88. Nota-se que, quando o
contribuinte transmitiu o PER Residual no 07514.12643.161110.1.1.01.8482,
exatamente para dar suporte à quitação dos débitos declarados na DCOMP no
00526.35493.161110.1.3.01.0774, vários outros documentos já tinham sido
transmitidos, relativamente aos períodos de apuração subsequentes. Quando se
iniciou a transmissão dos demais PER/DCOMP, o contribuinte possuía o saldo
credor ressarcível de R$94.010,01 e um saldo credor total de R$97.877,12
(ressarcível
+
nãoressarcível).
Esses
saldos
foram
apurados
pelo
processamento eletrônico da DCOMP no 09479.67246.171006.1.3.01-6036,
primeiro documento relativo ao trimestre e no qual foi demonstrada a totalidade
do saldo credor do 3o trimestre de 2006, conforme pode ser visto no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL da
DCOMP. O segundo documento a ser transmitido foi o de no
16506.54347.071106.1.3.01-4047, também anteriormente aos demais documentos
que constam do DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DE
RESSARCIMENTO.

Tendo em vista que antes de quaisquer outros PER/DCOMP, o contribuinte
transmitira as DCOMP nos 09479.67246.171006.1.3.01-6036 (17/10/2006) e
16506.54347.071106.1.3.01-4047 (07/11/2006), os débitos ali indicados foram
prontamente compensados, ou seja, as compensações a que se referiam foram
homologadas. (...)

De se notar, ainda, que o menor saldo credor obtido no período, no
DEMONSTRATIVO
DA
APURAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DE
RESSARCIMENTO, foi de R$7.029,41, e que o contribuinte recebeu, como
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.899 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907495/2010-68

ressarcimento do 3o trimestre de 2006, R$11.248,44, mediante compensação. Isto
é, valor superior ao que lhe era devido.”

Ato contínuo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 159/168) no qual
alega o direito ao crédito em razão do principio da não cumulatividade e da autorização
legislativa para a utilização de saldo credor do IPI para o pagamento de outros tributos federais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.

Aduz a Recorrente que qualquer erro no preenchimento de formulários, não pode
ser suficiente para a glosa do seu direito creditório.
Afirma ainda que o IPI é tributo não-cumulativo e que, por isso, o saldo credor
acumulado pode ser utilizado para pagamento de outros impostos e contribuições federais, ou
que simplesmente pode ser objeto de ressarcimento.
No que tange as glosas, tem-se que ocorreram em razão do crédito aproveitado ter
sido escriturado de nota fiscal proveniente de empresa optante pelo Simples Nacional, o que não
foi contestado pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade. Assim, tem-se que as
glosas estão fora do litígio, pela ausência de contestação da Contribuinte, conforme estabelece o
artigo 58, do Decreto n.o 7.574/2011.
Além disso, tem-se que o saldo credor deferido não foi suficiente para homologar
as compensações declaradas, ante a constatação da utilização do saldo credor ressarcível em
períodos subsequentes ao 3° trimestre de 2006 até a data da apresentação da PER/DCOMP em
análise.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.899 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907495/2010-68

Assim, em julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ procedeu a
análise e a observância do consumo do saldo credor do 3° trimestre de 2006, cujos trechos
abaixo se destacam:

“Os documentos transmitidos, excluídos os do período de apuração em causa,
estão relacionados no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO
DE RESSARCIMENTO, reproduzido às fls. 87/88. Nota-se que, quando o
contribuinte transmitiu o PER Residual no 07514.12643.161110.1.1.01.8482,
exatamente para dar suporte à quitação dos débitos declarados na DCOMP no
00526.35493.161110.1.3.01.0774, vários outros documentos já tinham sido
transmitidos, relativamente aos períodos de apuração subsequentes. Quando se
iniciou a transmissão dos demais PER/DCOMP, o contribuinte possuía o saldo
credor ressarcível de R$94.010,01 e um saldo credor total de R$97.877,12
(ressarcível
+
nãoressarcível).
Esses
saldos
foram
apurados
pelo
processamento eletrônico da DCOMP no 09479.67246.171006.1.3.01-6036,
primeiro documento relativo ao trimestre e no qual foi demonstrada a totalidade
do saldo credor do 3o trimestre de 2006, conforme pode ser visto no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL da
DCOMP. O segundo documento a ser transmitido foi o de no
16506.54347.071106.1.3.01-4047, também anteriormente aos demais documentos
que constam do DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DE
RESSARCIMENTO.

Tendo em vista que antes de quaisquer outros PER/DCOMP, o contribuinte
transmitira as DCOMP nos 09479.67246.171006.1.3.01-6036 (17/10/2006) e
16506.54347.071106.1.3.01-4047 (07/11/2006), os débitos ali indicados foram
prontamente compensados, ou seja, as compensações a que se referiam foram
homologadas.

Antes de se prosseguir nessa análise, é de bom alvitre esclarecer que é o
contribuinte quem determina a ordem de compensações que deseja realizar. Isso
é definido pelas Instruções Normativas que cuidam do Ressarcimento,
Restituição, Reembolso e Compensação. Tendo em vista que os procedimentos de
compensação por parte do contribuinte se iniciaram em 17/10/2006, data da
transmissão da 1a DCOMP relativa ao 3o trimestre de 2006, cita-se aqui a IN
RFB no 900, de 30/12/2008: (...)

O §7o do art. 34 da IN RFB no 900, de 2008, é categórico. Cabe ao contribuinte
definir a ordem das compensações a serem realizadas, quando essa compensação
se faz por meio de PER/DCOMP. Assim, dada a orientação normativa, e decidido
pelo contribuinte, por meio de entregas sucessivas de Declarações de
Compensação/Pedidos de Ressarcimento, de se esperar que a cronologia de
entrega dos PER/DCOMP determinariam a ordem a ser observada na
compensação: a medida em que os PER/DCOMP fossem transmitidos teriam a
preferência para a realização de compensações. E assim foi feito: atendida a
preferência estabelecida pelo contribuinte. (...)

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.899 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907495/2010-68

Em face do princípio da não-cumulatividade os créditos remanescentes são
levados de um período de apuração para o seguinte, com vistas a dedução de
débitos. Ademais, houve a mencionada série de pedidos de ressarcimento e
compensações, determinando, assim, mais rapidamente, consumos de saldos
credores antes mesmo que o contribuinte, em 16/11/2010, resolvesse transmitir o
PER
no
07514.12643.161110.1.1.01-8482
e
a
DCOMP
no
00526.35493.161110.1.3.01-0774, com os quais pretendia utilizar suposto saldo
credor ainda remanescente do 3o trimestre de 2006. Entretanto, esse saldo já se
encontrava totalmente consumido pelas deduções de débitos de períodos de
apuração subsequentes, fortalecido também o consumo relativamente aos
períodos de apuração subsequentes pelos ressarcimentos solicitados a partir do
4o trimestre de 2006 até 3o trimestre de 2010. Desse modo, quando o PER no
14631.41518.201010.1.1.01-8029, relativo ao 3o trimestre de 2010, foi
transmitido em 20/10/2010, período imediatamente anterior a transmissão dos
PER/DCOMP
no
07514.12643.161110.1.1.01-8482
e
no
00526.35493.161110.1.3.01-0774, nada mais havia de saldo credor a ser
ressarcido no que tange ao 3o trimestre de 2006.

De se notar, ainda, que o menor saldo credor obtido no período, no
DEMONSTRATIVO
DA
APURAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DE
RESSARCIMENTO, foi de R$7.029,41, e que o contribuinte recebeu, como
ressarcimento do 3o trimestre de 2006, R$11.248,44, mediante compensação. Isto
é, valor superior ao que lhe era devido.”

Ora, tal como se poderia ter verificado às fls. 87/88 do Despacho Decisório, a
DRJ procedeu a detalhada explicação e análise da utilização do saldo credor acumulado de
período anterior. Dessa forma, verificou-se que o saldo credor remanescente do 3° trimestre de
2006 já restava consumido pelas deduções de débitos de períodos posteriores, além do consumo
relativamente aos períodos de apuração subsequentes pelos ressarcimentos solicitados a partir do
4° trimestre de 2006 até o 3° trimestre de 2010.
Ressaltou-se, assim, que primeiro fora transmitida, em 20/10/2010, a
PER/DCOMP n.° 14631.41518.201010.1.1.01-8029, no que se refere o 3° trimestre de 2010, no
que se refere a saldo credor ressarcível de IPI. Verifica-se, assim, que o crédito do 3° trimestre
de
2006,
declarado
nas
PER/DCOMPs
n.os
07514.12643.161110.1.1.01-8482
e
00526.35493.161110.1.3.01-0774, ambas transmitidas em 16/11/2010 (período posterior à
PER/DCOMP n.° 14631.41518.201010.1.1.01-8029), já havia sido, portanto, consumido.
Ocorre que a Recorrente desconsiderou a análise da DRJ e, assim, alegou
genericamente o seu direito ao crédito, argumentando sobre o princípio da não cumulatividade e
da autorização legislativa para a utilização de saldo credor do IPI para o pagamento de outros
tributos federais.
Nesse sentido, a Recorrente não traz aos autos qualquer prova ou argumentação
para o reconhecimento integral do crédito pleiteado. Não há elemento novo e não rebate o
acórdão recorrido.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.899 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907495/2010-68

Cabe ao contribuinte que requer o ressarcimento de crédito, o ônus de comprovar,
por meio de provas hábeis e idôneas, a sua existência, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Assim, a Recorrente deveria ter feito prova contrária, apresentado cálculos, junto
com documentação suporte, demonstrando seu direito integral ao crédito.
Reitera-se, nesse sentido, que quem deve provar que tem o direito aos créditos, no
caso, é a Recorrente que pede o ressarcimento. De acordo com o art. 36 da Lei n.o 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da
prova incumbe a quem alega, no mesmo sentido do Código de Processo Civil, tal como acima
transcrito, que se aplica subsidiariamente aos Decreto n.os 7.574/2011 e 70.235/1972.
Conclui-se, portanto, que não restou comprovada o direito integral ao creditório
pleiteado.

2. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 169
DF CARF MF
Original